Tribunal: TJMT
Processo: 1022943-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022943-79.2021.8.11.0000
PACIENTE: KELVIN HENRICK DA SILVA MACCARI
IMPETRANTE: SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS, JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kelvin Henrick da Silva Maccari, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.
Narra a impetrante que o paciente foi preso cautelarmente no dia 17.11.2021, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto, receptação e associação criminosa.
Assim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o paciente tem raízes no distrito da culpa, de modo que a sua liberdade não representa qualquer risco processual. Aduz, ainda, ser cabível as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA